Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-22.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL(ART. 129, § 9o, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÃO DA VÍTIMA CORROBORADA PORPERÍCIA E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA.SEGUNDAFASE. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSENTE BIS IN IDEM. STJ TEMA 1197. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos seguintes dispositivos: art. 21 da Lei de Contravenções Penais (LCP); artigos 129, §9o, 329, caput e 331 do CP, na forma do art. 69 do CP, os dois primeiros no contexto de incidência da Lei no 11.340/06
II. Questão em discussão
2. (i) apurar se há lastro probatório para a condenação; (ii) revisar a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal. (iii) conferir a adequação do valor da reparação por danos morais; (iv) decidir pedido de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
4. Nãoháfalar em agressões recíprocas ou em legítima defesa quando as provas evidenciam que as lesões suportadas pela vítima ocorreram em contexto no qual o agente agiu com o dolo de ofender sua integridade física, não tendo sidodemonstrado pela defesa que se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
5. Aquestão atinente à incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP nos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP) foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1197), tendo aquela Corte afastado a ocorrência de bis in idem.
6. Para a fixação do valor da indenização pordanosmorais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidadedeseu sofrimento.Deigual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, alémdeoutras peculiaridades do caso. Na hipótese, é devida a manutenção do valor fixado, pois observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Compete ao juízo da execução decidir sobre o pedidodegratuidadedejustiça. Súmula no 26 do TJDFT.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido
_______

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980939, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 1980518, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 1706716, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 25/05/2023